Tribunal: TJMT
Processo: 1022067-98.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022067-98.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 820.033.431-72 (EMBARGANTE), KEILLA MOLLINA XAVIER - CPF: 032.483.571-00 (ADVOGADO), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.990.323/0001-93 (EMBARGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REAJUSTAMENTO DAS PRESTAÇOES – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALESSANDRO YUKO FIGUEIREDO MATSUBARA
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes
(ID nº 190590166), com objetivo de sanar obscuridade/omissão no acórdão proferido no ID nº 189146661 que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante.

Irresignado, o embargante alega a ocorrência de obscuridade/omissão no julgado, quanto à restituição dos valores pagos pelo requerente.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 191481749, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da parte adversa da multa de 2% do valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º do CPC/15, por embargos protelatórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível que desproveu o recurso do autor.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA
ajuizou a Ação Revisional c/c Pedido de Reajustamento das Prestações c/c Tutela Antecipada em face de
ELMO ENGENHARIA LTDA e SÃO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
alegando, para tanto, que as partes firmaram em junho de 2007, três contratos particulares de compromisso de compra e venda com as requeridas, referente às unidades imobiliárias: a) imobiliária nº 651 referente ao lote 37, qd. 2, rua 2, local denominado Parque Residencial Tropicalville, no valor de R$ 29.957,76 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos) em 96 (noventa e seis) parcelas no valor de R$ 312,06 (trezentos e doze reais e seis centavos); b) imobiliária nº 650, referente ao lote 39, qdo. 2, rua 2, no local denominado Parque Residencial Tropicalville, no valor de R$ 32.570,88 (trinta e dois mil quinhentos e setenta reais e oitenta e oito centavos) em 96 (noventa e seis) parcelas no valor de R$ 339,28 (trezentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos); imobiliária nº 651, referente ao lote 38, qdo. 2, rua 2, no local denominado Parque Residencial Tropicalville no valor de R$ 29.884,80 (vinte e nove mil oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) em 96 (noventa e seis) parcelas no valor de R$ 311,30 (trezentos e onze reais e trinta centavos).

Aduziu que no ano de 2012, as partes firmaram um instrumento de rescisão de contrato, ficando rescindido o contrato referente aos lotes 37 e 38, da quadra 2, rua 2, no local denominado Parque Residencial Tropical Ville.

Informou que ficou pactuado que o crédito das prestações pagas dos lotes 37 e 38, seria transferido integralmente para o lote 39, quitando a inadimplência do empreendimento.

Asseverou que deixou de pagar o IPTU do lote 39 nos últimos anos e ao entrar em contato com a requerida para regularização da situação foi surpreendido com a rescisão dos três contratos, de forma unilateral.

Nesse contexto, pugnou pela procedência da ação para que seja determinada a obrigação de fazer para que as requeridas entreguem a documentação do imóvel para registro, caso contrário requer a declaração da rescisão, indenização por dano material no valor de R$ 103.889,44, valor do terreno devidamente atualizado; e indenização por dano moral em R$ 40.000,00.

As requeridas devidamente citadas apresentaram contestação no ID nº 181177123 e 181177139.

Impugnação às contestações nos ID’s nºs 181177132 e 181178151.

Ao proferir sentença, a i. magistrada Dra. Edna Ederli Coutinho julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração pela parte autora, os quais foram acolhidos para reconhecer o erro material arguido, alterando a sentença de ID nº 117102262, para acrescentar a seguinte redação:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, torno sem efeito a tutela de urgência. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.” (ID nº 181178164)

Dessa decisão, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram três contratos particulares de compromisso de compra e venda, referentes às unidades
imobiliária nº 649
, referente ao lote 37, quadra 2, rua 2, no valor de R$ 29.957,76 (ID nº 181177074);
unidade imobiliária nº 650
, referente ao lote 39, quadra 2, rua 2, no valor de R$ 32.570,88 (ID nº 181177075) e
unidade imobiliária nº 651
, referente ao lote 651, quadra 2, rua 2, no valor de R$ 29.884,80 (ID nº 181177076), todos no local denominado Parque Residencial Tropicalville, em Cuiabá/MT.

Consta dos autos, que houve rescisão das unidades nºs 37 e 38 e que o crédito referente ao pagamento das unidades no valor de R$ 21.620,16, seria transferido integralmente para o lote 39, da quadra 02, conforme o item 3. do respeito termo. Vejamos (ID nº 181177081):

Assim, o
contrato nº 650
, referente ao lote 39, permaneceu vigente e produzindo efeitos plenamente. Isto porque, o termo de rescisão contratual da lotes 37 e 38 foi claro ao afirmar que o valor aproveitado seria tão somente a quantia de R$ 21.620,16.

Contudo, conforme extrato de pagamento (ID nº 181177149), a partir da parcela 55/82 não houve mais pagamento pelo autor, restando o autor em mora e o inadimplemento contratual por parte do autor, com a consequente rescisão do contrato.

Tanto é verdade que as requeridas notificaram extrajudicialmente o autor em 10 de fevereiro de 2014, conforme ID nº 181177144.

Alega o autor, ora apelante, que a notificação extrajudicial não foi encaminhada ao endereço que consta no contrato particular de compromisso de compra e venda da unidade imobiliária nº 650, que trata do lote 39, “Travessa dos Parecis, nº 111, Bairro Santa Helena, Cuiabá/MT, bem como foi recebido por terceira pessoa.

Não obstante, verifica-se que o endereço o qual se deu a notificação extrajudicial, qual seja, “Rua Osvaldo Da Silva Correa, nº 2020, Condominio Viverdes, Casa 4R, Bairro Despraiado, Cuiabá/MT”, é o mesmo constante do Parcelamento de Débito de IPTU juntado pelo próprio autor no ID nº 181177083 e do Demonstrativo de Pagamentos de ID nº 181177148, circunstância que faz crer que seja esse o endereço do autor. Vejamos:

Ademais, o autor, ora apelante, não nega ser esse o seu endereço.

Nesse contexto, tem-se por caracterizado o ato e, consequentemente, a mora.

Quanto ao fato de a notificação extrajudicial ter sido recebida por terceiro, não seria possível exigir a entrega da notificação diretamente ao devedor, ora autor, quando providenciada diretamente pelo cartório competente.

Isso porque, o art. 49 da Lei nº 6.766/79, ao estabelecer que as intimações e notificações nela previstas “deverão ser feitas pessoalmente ao intimado ou notificado, que assinará o comprovante de recebimento (...)”, previu, igualmente, que tais atos poderiam ser, da mesma forma, realizados por meio dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da Comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-las, não estabelecendo, para essa última hipótese, aquela precitada exigência.

“Art. 49. As intimações e notificações previstas nesta Lei deverão ser feitas pessoalmente ao intimado ou notificado, que assinará o comprovante do recebimento, e poderão igualmente ser promovidas por meio dos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos da Comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-las.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMÓVEL LOTEADO - INADIMPLÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - OBSERVÂNCIA DO ART. 32 DA LEI Nº 6.766/79 - EMISSÃO POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - ENVIO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - ENTREGA PESSOAL - DESNECESSIDADE - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFICÁCIA. Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel não loteado, a constituição em mora do promissário comprador inadimplente deve observar o que preconiza o art. 32, da Lei nº 6.766/79, de sorte que deve se dar por meio de notificação extrajudicial emitida por Cartório de Títulos e Documentos e enviada para o endereço do promissário comprador/devedor constante do contrato, mas não havendo que se falar na necessidade de entrega pessoal, ou seja, diretamente em mãos deste último.”

(TJ-MG - AC: 10000221281272001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PERDAS E DANOS – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – CONSTITUIÇÃO EM MORA – LEGITIMIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENDEREÇADA PARA A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR E RECEBIDA POR TERCEIRO – PRECEDENTE DO STJ – REEMBOLSO DAS PRESTAÇÕES PAGAS – CABIMENTO – SÚMULA Nº 543 DO STJ – DEDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL CONTRATADO A TAL TÍTULO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E BENFEITORIAS – DESCABIMENTO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – REDIMENSIONAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo previsão de cláusula resolutiva expressa, configurado está o dever de, regularmente, constituir o devedor em mora, por intermédio de notificação extrajudicial.

“Para a comprovação da mora, é suficiente a entrega da notificação no domicílio do devedor, não se exigindo, por conseguinte, que ela seja feita pessoalmente.” (STJ. REsp nº 1.051.406/RS, rel. Min. Massami Uyeda, DJe 05.08.2008).

(...)”

(TJ-MT - APL: 00331816620128110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/09/2017)

Nesse contexto, deve ser reputada plenamente válida a constituição em mora do autor, situação que impõe a manutenção da sentença de improcedência da ação.

Se não bastasse, houve a notificação do contrato via edital, que sucedeu em 17, 18 e 19 de setembro de 2014, conforme ID nº 181177145. Vejamos:

Nestes termos, não há como acolher a tese recursal, devendo ser mantida a sentença tal como lançada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Em consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como
voto.”- (ID nº 189146661)

In casu,
não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação do embargante com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5º, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
” (STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024